Tribunal: TJES
Processo: 5005371-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005371-85.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. INDICES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERAÇÃO DO ÍNDICE SELIC. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da detida análise dos autos, se verifica que as CDA's contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, encontrando-se formalmente válidas, porquanto observado o disposto no art. 2º, § 5º da sobredita lei, já que não restou elidida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

2.

Como consabido, a indicação legal da incidência dos juros e correção monetária de acordo a legislação estadual em vigor cumpre a exigência do inciso II, do art. 202, do CTN, razão pela qual manifesta-se insubsistente a tese recursal de descumprimento dos requisitos legais da CDA por
inexistência da matemática financeira utilizada no computo de acréscimo de juros de mora
.

3.

Com relação aos juros de mora, cediço é que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, porquanto expressamente previsto no art. 96 da Lei Estadual nº 7000/2001, dispositivo que, por sua vez, repete a porcentagem prevista no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional.

4.

Com relação ao índice da correção monetária, igualmente inconteste que no Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE, a teor do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001.

5.

Não há como afastar a conclusão da sentença recorrida, tendo em vista que se sobreleva dos autos que a Apelante não fez constar sustentação idônea apta a amparar a alegação de incorreção da atualização do débito, demonstrando de modo inequívoco que, no caso, ultrapassou-se o limite da Taxa Selic.

6.

Outrossim, certo é que, ainda que houvesse a Apelante demonstrado a superação do limite imposto pela Taxa Selic, não seria o caso de extinção da execução, conforme pretendido, ante a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, a fim de adequação ao índice da Taxa Selic.

7.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°

5005371-85.2020.8.08.0024

APELANTE(S):

PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA;

APELADO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de apelação cível interposta por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
, em razão da sentença de ID 3649464 e decisão integrativa de ID 3649479, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos

em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual, julgou improcedentes os pedidos articulados e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante aduz nas suas razões recursais (ID 3649488), em síntese, que a certidão de dívida ativa é nula por afronta ao art. 202, inciso II do Código Tributário Nacional (CTN), bem como do art. 2º, §5º, inciso II da Lei nº 6.830/80. Defende que há excesso de execução, porquanto não observada a limitação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (SELIC). Desse modo, requer o provimento do recurso para que sejam reconhecidas as ilegalidades com a consequente nulidade e extinção da Certidão de Dívida Ativa em roga.

Fixados os termos do presente recurso, bem como ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

Como visto, tratam-se de embargos à execução fiscal opostos pela ora Apelante, julgados improcedentes pelo juízo primevo, objetivando o reconhecimento da nulidade da execução fiscal n.º 5002283-44.2017.8.08.0024, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ora Apelado, lastreada pelas CDA’s nº 04057/2015, nº 04515/2015, nº 04703/2017, nº 05003/2017, nº 05057/2017 e nº 05643/2015 (ID 4548473), que consubstancia créditos tributários decorrentes de ICMS, declarados e não pagos, no importe de R$ R$ 2.121.462.66 (dois milhões cento e vinte e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

DA NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS DO ARTIGO 2º, §5º DA LEI 6.830/80 E ARTIGO 202, INCISO II, DO CTN.

Aduz a Apelante que
a omissão ou o equívoco de algum dos requisitos formais e essenciais previstos no art. 202 dá ensejo à nulidade da inscrição e do processo de execução fiscal intentado
.

No ponto, a sentença primeva assim decidiu:

Portanto, como visto, a CDA questionada obedeceu a todos os requisitos impostos pela legislação pátria e pela jurisprudência, não havendo de se falar na ausência de qualquer requisito como alegado pela embargante.

Ademais, como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, em se tratando se imposto sujeito a lançamento por homologação, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega das declarações pelo sujeito passivo, sendo inclusive prescindível a instauração de processo administrativo para a constituição do crédito, conforme consta do preceito sumular de número 436, o qual assim prevê:

Súmula 436 -
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Deste modo, não cabe ao contribuinte questionar aspecto da origem da dívida, visando a declaração de nulidade da notificação de débito se esta é apenas o espelho das declarações emitidas pelo próprio contribuinte em seus livros fiscais, as quais são bastantes para a constituição do crédito tributário. Seria deveras contraditório entender em sentido diverso.

Por tais razões, entendo que não há qualquer arbitrariedade ou mesmo ilegalidade flagrante nos juros arbitrados na CDA questionada, além do que há plena indicação na CDA acerca dos parâmetros para cálculo do mesmo, não havendo que se falar em violação do artigo 2º, §5º, III da Lei 6.830/80.

Da detida análise dos autos, se verifica que as CDA's contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, encontrando-se formalmente válidas, porquanto observado o disposto no art. 2º, § 5º da sobredita lei,
já que não restou elidida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito
.

Nesse aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTOPOR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCESSOADMINISTRATIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NOJULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, incumbe ao contribuinte apurar os elementos da obrigação tributária, efetuar o pagamento e informar à autoridade fiscal. Entregue a declaração, é desnecessário instaurar processo administrativo para cobrança do tributo inadimplido. Precedentes do STJ. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem - de que a CDA preenche os requisitos legais e de ser dispensável a realização da prova pericial - demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É legítima a aplicação da taxa Selic sobre os débitos tributários na hipótese de previsão na lei estadual. 4. Orientação firmada no julgamento do REsp 879.844/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1144686 SP 2009/0004345-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2011)

Por sua vez, este egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026463-25.2011.8.08.0024 APELANTES: IMPORTADORA A. B. E SILVA COMÉRCIO LTDA. E LENALDO DA SILVA AMARAL APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JUNTADA DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ÔNUS DA PROVA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA MULTA RECURSO DESPROVIDO 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade ou irregularidade formal do recurso por ausência de fundamentos. Preliminar rejeitada. 2. Em ação de execução fiscal, incumbe ao executado/embargante produzir a prova capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita. 3. Para se atribuir responsabilidade tributária não é necessário que o sócio figure, nos atos societários, como administrador. Basta que se verifique a prática de um ato ilegal, contrário ao contrato ou estatuto social, ou com excesso de poderes, do qual resultou a obrigação tributária. 4. Se o sócio ou administrador estiver relacionado como codevedor pelo crédito tributário inscrito em dívida ativa, presume-se que a administração tenha observado as exigências legais para verificação de sua responsabilidade tributária. 5. A multa de 40% sobre o valor do imposto, aplicada nas hipóteses de falta de recolhimento do imposto relativo a operações devidamente escrituradas, é suficiente e adequada para punir a infração. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no inciso IV, do art. 150, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a incidência de multas punitivas que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em ofensa ao art. 150, IV, da Carta Federal. 7. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, E PELA MESMA VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 09 de agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AC: 00264632520118080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Portanto, como consabido, a
indicação legal
da incidência dos juros e correção monetária de acordo a legislação estadual em vigor cumpre a exigência do inciso II, do art. 202, do CTN, razão pela qual manifesta-se insubsistente a tese recursal de descumprimento dos requisitos legais da CDA por
inexistência da matemática financeira utilizada no computo de acréscimo de juros de mora
.

Desse modo, nesse aspecto, entendo que a sentença proferida pelo Magistrado de primeira instância não merece reparos.

DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO FISCAL

Como visto, insurge-se a Apelante quanto à forma de atualização do débito fiscal, sustentando indevida a exigência de acréscimos moratórios em valores consideravelmente maiores do que a Taxa Selic, razão pela qual requer seja declarada a nulidade da CDA e extinto o processo sem resolução do mérito.

Nesse aspecto, a sentença primeva fez consignar que,
in verbis
:

Argumenta a embargante, ademais, que haveria excesso de execução na medida em que seria indevida a cumulação da VRTE com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Argumenta que a VRTE seria baseada na Selic, a qual, por seu turno, englobaria correção monetária e juros de mora.

Muito embora entenda pela relevância da tese trazida à baila pelo embargante, entendo que as irresignações não comportam acolhimento.

Como é de curial sabença, a Lei 7000/2001 estabelece que o crédito tributário será atualizado com base na variação da VRTE (valor de referência do tesouro estadual), respeitada a variação da taxa SELIC ou outro índice oficial utilizado pela União, tido como referência.

Os juros, por outro lado, decorrem notadamente do artigo 96 da Lei 7000/2001, o qual nada mais fez do que replicar a previsão incerta no artigo 161 do CTN.

Desta feita, extrai-se dos dispositivos supramencionados que não há qualquer mácula nas CDA ́s 04057/2015; 04515/2015; 04703/2017; 05003/2017; 05057/2017; 05643/2015, a qual dispõe expressamente que a correção monetária do crédito tributário será realizada pela VRTE – a qual será convertida em moeda corrente na data do pagamento -, ao passo que os juros moratórios serão calculados na forma do artigo 96, portanto, em 1% (um por cento) ao mês.

Em sendo assim, não há de se falar em dupla incidência de juros ou mesmo da taxa SELIC no caso dos autos, já que a VRTE é unicamente calculada levando-se em consideração a taxa SELIC ou outro índice aplicável, fato este plenamente admitido pela jurisprudência pátria, em especial do Tribunal de Justiça deste Estado, senão vejamos:

Apelação Cível nº 0020088-08.2011.8.08.0024

Apelante: Onimaq Equipamentos para Escritório Ltda

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. REQUISITOS ART. 202, CTN E ART. 2º, § 5º, LEI 6.830/80. ATENDIDOS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MULTA. ART. 75, INCISO I, ALÍNEA A, LEI Nº 7.000/01. 40%. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PROVA. VRTE EXPRESSA NA CDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o REsp nº 1138202/ES, fixou tese jurídica no sentido de que
é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles
.
2.
Nessa esteira, a Lei nº 6.830/80 em seu art. 2º, § 5º, dispõe que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
3.
A CDA não padece da iliquidez e incerteza sustentadas pelo apelante, na medida em observa todos os pressupostos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202, do CTN.
4.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma do art. 150, inciso IV, da CF, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, firmou entendimento no sentido de qu
e
a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
5.
A multa no importe de 40% fixada com fundamento no art. 75, inciso I, alínea
a
, da Lei nº 7.000/01 não se reveste de natureza confiscatória, sobretudo porque não extrapola 100% do valor do débito e se mostra legal, eis que com fundamento em norma vigente. Procedentes TJES.
6.
N
ão obstante o apelante alegue suposta incidência ilegal da Taxa Selic como forma de correção monetária, assim como concluiu o juízo de origem, não existem provas de tal tese, haja vista que a CDA é clara ao expressar que a dívida será convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento. Procedentes TJES.
6.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 17 de março de 2020.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CDA se apresenta hígida porque atende aos requisitos legais do art. 202, do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, estando dotada de presunção de liquidez e certeza, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório pela Apelante. 2. A multa não possui caráter confiscatório e se revela razoável diante da aplicação do art. 75, parágrafo primeiro, inciso I, alínea “a”, da Lei 7.000/2001. 3. Em relação à correção monetária, está expresso que o valor da dívida ativa, devidamente identificada em VRTE, seria convertida em moeda corrente na data do pagamento, demonstrando a sua incidência e a forma de aplicação legal. 4. Os juros de mora vêm devidamente definidos na CDA, com base no art. 96, da Lei nº 7.000/2001. 5. Sobre a sustentada inaplicabilidade da Taxa Selic, para fins de atualização monetária, percebe-se que o índice sequer está previsto na CDA, considerando que a atualização do débito submete-se ao “VRTE”. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 0040386-55.2010.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 24/01/17, publicado em 03/02/17)

Outrossim, já decidiu o STJ que a taxa SELIC só é aplicável para correção monetária dos créditos tributários no caso em que a legislação local nada prevê a respeito. Confira-se:

É devido, dessarte, o pagamento de juros de mora desde o vencimento da obrigação e correção monetária, mesmo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tenha se dado em momento anterior ao vencimento. Recurso especial não conhecido.” (REsp 208803/SC, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.02.2003, DJ 02.06.2003 p. 232) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ATUALIZAÇÃO DE VALORES FISCAIS DO ESTADO. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 5. Note-se, ademais, que a importância objeto da atualização monetária está circunscrita ao âmbito do Estado e, assim sendo, somente na hipótese de existência de lei estadual que autorizasse a aplicação da taxa SELIC seria de direito o emprego desse critério. Esse entendimento está consignado no Resp 748.385/MG, DJ 13/02/2006, Rel. Min. Eliana Calmon (A Taxa SELIC somente incide sobre os tributos estaduais se assim o determinar a legislação local.) 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 647.553/ES, Rel. Min. José Delgado, DJ 31/08/06)

Pois bem. Com relação aos juros de mora, cediço é que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, porquanto expressamente previsto no art. 96 da Lei Estadual nº 7000/2001, dispositivo que, por sua vez, repete a porcentagem prevista no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional. Vejamos:

LEI Nº 7.000, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

[...]

Art. 96.
O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.

Art. 161.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Por sua vez, com relação ao índice da correção monetária, igualmente inconteste que no Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE, a teor do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001, de seguinte teor:

Art. 95.
O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça, assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006928-76.2012.8.08.0024 APELANTE: ONIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA DE NATUREZA MORATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. VRTE. POSSIBILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa punitiva, aplicada nos casos em que se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária, é a sanção prevista no ordenamento para coibir a burla à atuação do Fisco. O Supremo Tribunal Federal, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, já reconheceu a possibilidade de sua aplicação percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios da exação (150, IV, CF). 2. O STF firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal, e não a sua base de cálculo, deve funcionar como limitador da norma sancionatória, afigurando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento), excetuadas as de cunho moratório, que devem ficar circunscritas à proporção de 20% (vinte por cento) ( ARE 938538 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 3. No caso, a discussão travada na origem diz respeito a multa punitiva por descumprimento de obrigação principal , estabelecida no Art. 75, § 1º, I, a da Lei Estadual nº 7.000/2001, a qual possui caráter moratório, isto é, em razão do não pagamento do tributo nos prazos e formas regulamentares, de modo que a referida sanção deve ser limitada ao patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em ilegalidade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no Art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que, aliás, repete a porcentagem prevista no Art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 5. Inexiste nulidade na CDA que embasa o executivo fiscal, uma vez que houve estrita observância aos requisitos previstos no Art. 202 do CTN e no Art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, estando dotada de presunção de legitimidade, tendo consignado a origem, a natureza, os fundamentos legais da dívida, assim como os demais requisitos previstos em Lei. 6. Consta expressamente da CDA o valor da dívida em VRTE e que este será convertido em moeda corrente pelo valor do VRTE vigente na data do pagamento, procedimento este admitido pela jurisprudência desta Corte e, neste aspecto, também deve ser rejeitada a tese que busca a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária, haja vista que a atualização está vinculada ao valor do VRTE à data do pagamento. Precedentes do TJES. 7. Face o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a embargante/executada arcar com 2/3 (dois terços) e o embargado/exequente com 1/3 (um terço) das referidas verbas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 06 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00069287620128080024, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

Portanto, não há como afastar a conclusão da sentença recorrida, tendo em vista que se sobreleva dos autos que a Apelante não fez constar sustentação idônea apta a amparar a alegação de incorreção da atualização do débito, demonstrando de modo inequívoco que, no caso, ultrapassou-se o limite da Taxa Selic.

Outrossim, certo é que, ainda que houvesse a Apelante demonstrado a superação do limite imposto pela Taxa Selic, não seria o caso de extinção da execução, conforme pretendido, ante a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, a fim de adequação ao índice da Taxa Selic.

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Apelante para
NEGAR-LHE
provimento.

Em virtude do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
ACOMPANHO O RELATOR